Tribunal: TJMT
Processo: 1000351-20.2022.8.11.0028
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000351-20.2022.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JACKSON GOMES NUNES - CPF: 924.411.731-20 (APELANTE), RAILTON FERREIRA DE AMORIM - CPF: 019.973.051-27 (ADVOGADO), CHRISTIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 900.035.431-53 (ASSISTENTE), ODENIR DE MIRANDA JUNIOR - CPF: 034.036.231-65 (ASSISTENTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: D
ireito penal e processual penal. Tráfico de drogas. Busca pessoal e domiciliar. Informação específica. Apreensão de drogas em via pública. Crime permanente. Fundadas razões. Nulidade. Insuficiência probatória. Tráfico privilegiado. Detração. Regime prisional. Acordo de não persecução penal. Conduta de membro do ministério público. Recurso provido parcialmente
.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas a 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 687 (seiscentos e oitenta e sete) dias-multa, em regime inicial fechado, visando a anulação das provas oriundas das buscas pessoal e domiciliar e, por conseguinte, absolvição, também por insuficiência probatória. Em pedido subsidiário, a diminuição das penas e modificação do regime prisional, com remessa dos autos “
ao Ministério Público para fins de propor ANPP
” e expedição de “
oficio para a corregedoria do Ministério Público, juntamente com cópias da audiência, para apuração da conduta
” do promotor de Justiça.

II. Questão em discussão

Há sete questões: (1) ilegalidade das provas decorrentes das buscas pessoal e domiciliar, sob assertiva de que teriam ocorrido com base em “
denúncia apócrifa
” e sem consentimento do morador, a caracterizar ausência de fundadas razões que as justificassem; (2) as provas seriam suficientes para a condenação; (3) é primário, possui bons antecedentes, não se dedica à prática de atividades ilícitas,

“
muito menos integra organização
” criminosa, razão pela qual faria jus ao tráfico privilegiado; (4) o período de cumprimento das medidas cautelares alternativas deveria ser detraído do total da pena; (5) o regime semiaberto seria desproporcional; (6) o reconhecimento do privilégio possibilitaria a celebração de acordo de não persecução penal; (7) o promotor de Justiça “
ofendeu o exercício da advocacia e a honra do advogado
”.

III. Razões de decidir

1. A busca pessoal foi realizada com base em informação específica que apontava a posse de entorpecentes pelo apelante investigado, o que configura suspeita fundada nos termos do art. 244 do CPP.

2. A busca domiciliar foi precedida da apreensão de drogas em via pública, a caracterizar fundadas razões para a diligência. Além disso, sendo o tráfico de drogas um crime permanente, a medida encontra amparo no art. 5o, XI, da CF.

3. Os depoimentos coerentes dos policiais militares responsáveis pelo flagrante, somados à apreensão de 108 (cento e oito) porções de pasta base de cocaína
com peso de 357,12g (trezentos e cinquenta e sete gramas e doze decigramas)
e localização de balança de precisão, linha e substâncias utilizadas no preparo da droga [lidocaína, éter e ácido bórico], constituem provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas, por evidenciarem “
o dolo de difusão ilícita
”.

4. As consequências sociais derivadas do tráfico de drogas são inerentes ao tipo penal, não podendo ser consideradas como vetor negativo para agravamento da pena-base.

5. A quantidade de pasta-base de cocaína [357,12g] e seu acentuado grau de nocividade justificam a exasperação da reprimenda basilar na fração de 1/6 (um sexto), consoante orientação jurisprudencial do e. TJDFT, de modo a redimensionar a pena-base a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

6. O tráfico privilegiado não se aplica quando há indícios concretos de dedicação do réu à atividade criminosa.

7. A detração do tempo de cumprimento de medidas cautelares não se aplica no caso concreto, visto que as restrições impostas não resultaram em efetiva privação ou limitação da liberdade.

8. A pena imposta [superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos], a primariedade e a maioria das circunstâncias judiciais autorizam o regime prisional semiaberto.

9. O acordo de não persecução penal se mostra inviável no caso concreto, pois a pena mínima do crime ultrapassa o limite de 4 anos previsto no art. 28-A do CPP.

10. O advogado possui legitimidade para representar o promotor de Justiça junto à Corregedoria do Ministério Público caso entenda necessária a apuração da conduta, não sendo
ato exclusivo ou privativo do Juízo singular.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para readequar as penas do apelante a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento
:

A pena-base deve ser fixada de acordo com as circunstâncias do caso concreto, observando-se os critérios de proporcionalidade e razoabilidade

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, X, XI e LVI; CPP, arts. 28-A, 157, 240, § 2o, e 244; Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10.05.2016; STF, HC 598.051, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 23.02.2021; STJ, AgRg no RHC 145.629/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 03.08.2021; STJ, AgRg no HC 652.303, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22.06.2021; STJ, HC 598.051, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 23.02.2021; STJ, AgRg no AREsp 1.769.139/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 20.04.2021; STJ, HC 598.051, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 23.02.2021; STJ, AgRg no HC 652.303, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22.06.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000351-20.2022.8.11.0028 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE POCONÉ

APELANTE(S): JACKSON GOMES NUNES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JACKSON GOMES NUNES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, nos autos de ação penal (PJE no 1000087-71.2024.8.11.0015), que o condenou por tráfico de drogas a 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 687 (seiscentos e oitenta e sete) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 247321235).

O apelante suscita a ilegalidade das provas [decorrentes das buscas pessoal e domiciliar] sob assertiva de que teriam ocorrido com base em “
denúncia apócrifa
”, ausência de consentimento do morador e inconsistências nos depoimentos dos policiais, a caracterizar ausência de fundadas razões que as justificassem. No mérito, sustenta que: 1) as provas seriam suficientes para a condenação; 2) é primário, possui bons antecedentes, não se dedica à prática de atividades ilícitas,

“
muito menos integra organização
” criminosa, razão pela qual faria jus ao tráfico privilegiado; 3) o período de cumprimento das medidas cautelares alternativas deveria ser detraído do total da pena; 4) o regime fechado seria desproporcional; 5) o reconhecimento do privilégio possibilitaria a celebração de acordo de não persecução penal.

Pede o provimento para que sejam anuladas as provas oriundas das buscas pessoal e domiciliar e, por conseguinte, absolvido, também por insuficiência probatória. Em pedido subsidiário, a diminuição das penas, modificação do regime prisional, com remessa dos autos “
ao Ministério Público para fins de propor ANPP
” e expedição de “
oficio para a corregedoria do Ministério Público, juntamente com cópias da audiência, para apuração da conduta
” do promotor de Justiça (ID 258297661).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE POCONÉ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 264713765).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Sumário: Acusado condenado como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, a pena de 08 anos e 09 meses de reclusão, em regime fechado, bem como ao pagamento de 687 dias-multa – Inconformismo defensivo – A defesa requer, em preliminar, a absolvição do apelante, em razão das ilicitudes das provas obtidas através de denúncia anônima. No mérito, requer a absolvição, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, com a consequente remessa dos autos ao Ministério Público para fins de propor ANPP e aplicação da detração penal. Por fim, requer a apuração da conduta do promotor de justiça junto a Corregedoria do Ministério Público– Pleitos improcedentes – Preliminar – Crime de natureza permanente – Flagrante – Exceção constitucional (CF, art. 5o, XI) – Ausência de irregularidade ou vício capaz de macular as provas obtidas - Mérito - Autoria e materialidade comprovadas - Validade dos depoimentos dos agentes policiais- Minorante- Inaplicabilidade Acusado que se dedica a atividades criminosas – Detração - Impossibilidade - Direito de locomoção não restringido – Pelo desprovimento do recurso
”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 267154764)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS - BUSCA E APREENSÃO PESSOAL E DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita a ilegalidade das provas decorrentes das buscas pessoal e domiciliar por ausência de fundadas razões, sob assertiva de que teriam ocorrido com base em “
denúncia apócrifa
”, sem consentimento do morador e diante das inconsistências nas declarações dos policiais, ao argumento de que “
um disse que foram direto ao local e o outro informa que foram de forma serpentiada, de que não viu qual policial abordou, qual policial acompanhou realmente a fiscalização dentro da casa, se o apelante acompanhou as buscas dentro de sua residência
” (ID 258297661).

Vejamos.

Extraem-se das narrativas dos policiais militares responsáveis pelo flagrante [Christian Rodrigues de Oliveira e Odenir de Miranda Júnior] que no dia 20.2.2022, por volta das 23h23min, durante patrulhamento de rotina pelo bairro Jurumirim, uma pessoa que passava pela rua os abordou e informou que um homem chamado Jackson estaria traficando drogas na rua Leopoldino dos Santos, em frente a um veículo de cor branca; se dirigiram até o endereço indicado e visualizaram JACKSON GOMES NUNES em frente à sua residência [rua Leopoldino dos Santos, no 9, bairro Jurumirim, no município de Poconé/MT], em via pública, próximo a um automóvel Voyage branco; em busca pessoal, localizaram 7 (sete) porções de pasta-base de cocaína em sua posse; após ser questionado sobre a existência de mais entorpecentes na sua residência, o apelante indicou que no pilar da área externa de sua casa, próximo ao telhado, havia mais drogas; realizada busca domiciliar, apreenderam o restante da pasta-base de cocaína [101 (cento e uma) porções], bem como lidocaína, éter, ácido bórico, balança de precisão, R$ 1.150,00 (um mil, cento e cinquenta reais) em espécie, 1 (um) carretel de linha vermelha e 1 (um) aparelho celular da marca Xiaomi (ID 247321169 – fls. 11/12 e 13/14; ID 247321184/ ID 247321190; ID 247321203/ ID 247321207).

Observam-se que as apreensões totalizaram 357,12g (trezentos e cinquenta e sete gramas e doze decigramas) fracionadas em 108 (cento e oito) porções, 1 (uma) ampola com 15ml (quinze mililitros) de lidocaína; 1 (um) frasco com 50ml (cinquenta mililitros) de éter; 550g (quinhentos e cinquenta gramas) de ácido bórico, 1 (uma) balança de precisão, a quantia de R$ 1.150,00 (um mil, cento e cinquenta reais) em espécie, 1 (um) carretel de linha vermelha e 1 (um) aparelho celular da marca Xiaomi, de cor azul, de acordo com o Termo de Exibição e Apreensão no 2022.16.25050 (ID 247321169 – fls. 9/10) e Laudo Pericial no 3.14.2022.82723-01 (ID 247319688).

A informação específica recebida pelos policiais militares, com nome e endereço] possibilitou a localização do apelante e as apreensões da droga [pasta-base de cocaína], apetrechos típicos de traficância [balança de precisão e linha], substâncias utilizadas no preparo da droga [lidocaína, éter e ácido bórico] e dinheiro em espécie [R$ 1.150,00].

Com efeito, o policiamento preventivo e ostensivo, “
a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional
” (STF, Ag. Reg. no RHC no 229514/PE – Relator: Min. Gilmar Mendes – 2.10.2023), constitui elemento inerente à função constitucional conferida às Polícias Militares, no Estado brasileiro (CF/88, art. 144, § 5o).

Não bastasse, a operação de patrulhamento ostensivo envolve, além de outros aspectos, a preservação da ordem pública, fundada na repressão de crimes, contravenções, infrações de trânsito e cumprimento da legislação por meio da aproximação policial como fator de prevenção secundária (TJMT, HC no 1011239-35.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal - 10.7.2022). Isso porque as abordagens policiais e buscas preventivas acontecem “
antes da infração penal, e, quando esta já exista, mas não é do conhecimento da Polícia
”, razão pela qual constituem-se “
meio de se descobrir o crime, como ocorre comumente, por exemplo, nos crimes permanentes de porte ou transporte de armas e drogas
” (JOÃO ROTH, Ronaldo (org). Polícia Preventiva no Brasil: Direito Policial: Abordagens e Busca Pessoal. São Paulo: Editora Dialética, 2022, p. 52).

O c. STF decidiu que “
informações detalhadas sobre os ilícitos
” constituem “
fundadas suspeitas para a abordagem policial
” e, desse modo, permitem a realização de busca pessoal, “
em consonância com o disposto no inc. X do art. 5o e no § 5o do art. 144 da Constituição da República
” (ARE 1533592/RS – Relator: Min. Carmen Lúcia - 5.2.2025).

No mesmo sentido, o c. STJ considerou lícita a busca pessoal quando o

“
apontamento de elementos concretos
” durante patrulhamento de rotina possibilita a localização de “
indivíduo com as características citadas
” e, por conseguinte, a confirmação das “
informações outrora recebidas
” (AgRg no HC no 184.395/MG - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] – Sexta Turma - 15.12.2023).

Sublinhe-se, ainda, julgado deste e TJMT:

“É válida a busca pessoal realizada por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime de tráfico de drogas, pautada em elementos objetivos [...], pois preenchidos os requisitos da fundada suspeita exigidos pelo artigo 244 do Código de Processo Penal.”
(AP no 1008054-91.2021.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 4.6.2024)

No caso, a busca pessoal ocorreu em conformidade com a lei processual penal (CPP, arts. 240, §2o, e 244), razão pela qual não se evidencia qualquer ilegalidade do ato policial.

Quanto à busca domiciliar, realizada na residência do apelante [rua Leopoldino dos Santos, no 9, bairro Jurumirim, no município de Poconé/MT], ocorreu em continuidade à busca pessoal, após apreensão de 7 (sete) porções de pasta-base de cocaína fracionadas na posse do apelante, em via pública.

Frise-se que o c. STF, no julgamento do Tema 280, sob a sistemática de repercussão geral, firmou entendimento de que a entrada em domicílio “
sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
” (RE 603.616/RO - Relator: Min. Gilmar Mendes – 10.5.2016).

Ademais, a consumação do tráfico de drogas “
se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
” (STF, Ag. Reg. no HC no 212.209/SC – Relator: Min. Alexandre de Moraes – Primeira Turma – 21.3.2022).

No contexto, identificam-se fundadas razões para a busca domiciliar diante da “
anterior apreensão de entorpecentes
”, a atrair “
suspeitas de que se mantinha drogas em depósito
” no interior da residência (STF, RHC 219955/SC - Relator: Min. André Mendonça - 12.11.2022).

Em situação semelhante, a 5a Turma do c. STJ reconhece a legalidade da busca domiciliar quando precedida da apreensão de entorpecentes, em via pública, durante revista pessoal (AgRg no HC n. 758.678/GO - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 21.11.2022).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de informações específicas sobre distribuição de entorpecentes e apreensão de drogas, em via pública], não se identifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 3.11.2020; AgRg no HC no 786.579/MG – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 13.3.2023).

Outrossim, a inexistência de “
autorização judicial ou consentimento do morador
” não afasta a legalidade da diligência policial de busca domiciliar, ao se considerar “
a ocorrência do flagrante delito, em perfeita consonância com o disposto no artigo 5o, inciso XI, da CRFB
” (TJRJ, Emb.Inf. no 0119715-96.2021.8.19.0001 – Relator: Des. Suimei Meira Cavalieri – Terceira Câmara Criminal – 4.12.2023).

Sob outra ótica, as inconsistências nos depoimentos dos policiais militares [sobre qual deles recebeu a informação do transeunte e sobre o trajeto percorrido até o local em que o apelante foi encontrado] “
referem-se a questões periféricas, irrelevantes para a configuração autoria do delito ou da situação de flagrância
” (STJ, AREsp no 2441111/SP – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] – Sexta Turma – 18.6.2024).

Isso porque essas “
pequenas divergências
” não “
afetaram a essência das declarações
” dos agentes policiais, os quais merecem total credibilidade, notadamente porque “
nada indica a intenção de prejudicar
” o apelante (TJBA, Ap no 0500636-12.2019.8.05.0103 – Relator: Des. Carlos Roberto Santos Araújo – Segunda Câmara Criminal – 18.7.2022),

A propósito, este e. Tribunal decidiu:

“
É o natural que depoimentos apresentem pequenas divergências, porém, a perfeita identidade de relatos e a convicção exagerada causam tantas suspeitas quanto relatos totalmente divergentes e incompatíveis. Por outro lado, pequenas contradições são até esperadas em relatos idôneos, especialmente, tratando-se de policiais acostumados a atender diversas ocorrências diárias. [...]
.” (TJMT, Emb. Inf. no 0006111-37.2011.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 2.8.2012)

Enfim, não se ignoram as decisões do c. STJ sobre o tema, cujos acórdãos identificam ilicitude da diligência em domicílio (STJ, HC no 658403/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.5.2021; AgRg no HC 653.202/PE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 24.5.2021), mas é preciso distinguir caso a caso para que a casa não sirva e nem se preste a ser local de impunidade (STJ, AgRg no HC 656.042/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 4.6.2021; HC 538832/MA - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 21.5.2021; AgRg no Resp 1921191/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 7.5.2021), sobretudo em continuidade de diligências persecutórias em tráfico de drogas, dado o caráter permanente do crime.

Sob essa ótica, não se reconhece a alegada ilicitude das provas decorrentes das buscas pessoal e domiciliar.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 20 de fevereiro de 2022, por volta das 23h23, no Bairro Jurumirim, neste município, o denunciado JACKSON GOMES NUNES, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, transportou e manteve em depósito 108 (cento e oito) porções de substância análoga a pasta base de Cocaína de diferentes tamanhos, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, cujas características do fato impedem a conclusão de ser única, exclusiva e imediatamente para consumo. [...]

Por fim, consta que os policiais apreenderam: 108 (cento e oito) porções de substância análoga a pasta base de Cocaína de diferentes tamanhos; 01 (uma) ampola de cloridrato de lidocaína; 01 (um) frasco de Éter; 550 g (quinhentos e cinquenta gramas) de ácido bórico; 01 (uma) balança de precisão; 01 (um) carretel de linha vermelha; a quantia de R$1.150,00 (um mil, cento e cinquenta reais); 01 (um) aparelho celular da marca Xiaomi de cor azul e 01 (uma) CNH em nome do denunciado – conforme Termo de Exibição e Apreensão de fls. 06.

O Laudo Pericial Definitivo de fls. 31/37, atestou que o material apreendido apresentou resultado POSITIVO para a presença de COCAÍNA. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia JACKSON GOMES NUNES, como incurso nas penas do artigo 33, da Lei no 11.343/2006 [...].
”
(Adalberto Ferreira de Souza Júnior, promotor de Justiça – ID 247319696)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“DA PRELIMINAR – DENÚNCIA ANÔNIMA – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO [...]

No entanto, como restou claramente demonstrado, o denunciado foi abordado em frente a sua residência e posteriormente em entrevista policial franquiou a entrada policial e ainda indicou o lugar onde estariam os ilícitos.

Conforme se extrai do processo, a abordagem do réu e posterior busca realizada no interior do imóvel foi motivada por circunstâncias que despertaram fundadas suspeitas nos policiais.

Nesse sentido, consta do caderno probatório que, após receber denúncias anônimas de que o acusado estaria exercendo o tráfico de drogas os militares da inteligência se dirigiram até o local.

Logo, havia situação de flagrância autorizadora das buscas, de forma que não houve ilegalidade por parte dos castrenses ao adentrarem o imóvel do acusado.

Vê-se, portanto, que é plenamente lícita a conduta dos policiais em proceder abordagens, buscas e até mesmo prisões, desde que motivados por elementos que indiquem fundada suspeita relacionada à prática de crimes, como restou plenamente demostrado no caso em análise. [...]

Portando, existindo elementos suficientes que suscite fundada suspeita da situação de flagrante do delito de tráfico de drogas, a ação policial e o consequente ingresso na suposta residência do acusado se justifica, tendo ocorrido dentro da legalidade. [...]

Esse foi o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar, em sede de repercussão geral, o RE 603.616/RO, proclamou a validade de apreensão de substâncias entorpecentes mantidas em depósito no interior de residência invadida por policiais, a despeito da inexistência de autorização judicial, por entender que o morador praticava crime de caráter permanente e que as circunstâncias do caso concreto permitiam aos agentes públicos concluírem, antes do ingresso no imóvel, que a situação de flagrante estava ocorrendo (tema 280 da sistemática de julgamento de recursos com repercussão geral), as razões não havendo caracterização de invasão e, tampouco, prova obtida por meio ilícito. Logo, inviável o consequente questionamento acerca da materialidade delitiva. (Reis, Alexandre Cebrian Araújo Reis, Gonálves, Victor Eduardo Rios / coord. Pedro Lenza - 10. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2021, pag. 301).

Diante de todo o exposto, REJEITO a preliminar lançada pela defesa. [...]

DA MATERIALIDADE [...]

Tenho, portanto, que a materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos, por meio do Inquérito Policial no 11/2022, Boletim de Ocorrência (pág. 6/8), Auto de Apreensão (pág. 9) Termo de Depoimento (pág. 14/15, 16/17), Termo de Interrogatório (pág. 19/21), Laudo Pericial Definitivo (pág. 34/40), atestando se tratar de Cocaína e Relatório Final (pág. 48/50). [...]

DA AUTORIA

No que tange à autoria do delito de tráfico de substância entorpecente, observo que resta demonstrada de forma inconteste seja por meio da flagrância do delito, seja por meio das provas colhidas ao tempo do inquérito policial e durante o iter processual, delineando com precisão os fatos articulados na peça acusatória.

A autoria especificamente do fato de expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas resta induvidosa, considerando que fora encontrado 135,26 g (cento e trinta e cinco gramas e vinte e seis centigramas), 38,92 g (trinta e oito gramas e noventa e dois centigramas) e 182,94 g (cento e oitenta e dois gramas e noventa e quatro centigramas) de substâncias análogas à Cocaína.

Em interrogatório realizado em sede policial o acusado JACKSON GOMES NUNES, declarou que: “[...] QUE uma das cabecinhas estava no chão da residência e os policias viram; QUE posteriormente, o interrogado disse aos policiais que havia mais drogas no pilar da varanda; QUE não se recorda da quantidade de drogas apreendidas, mas assevera que era pasta base; QUE perguntado se comercializava drogas, nada respondeu; QUE passada a palavra ao causídico, perguntou "você deu alguma anuência para alguém acessar as informações do celular?"; QUE o interrogado respondeu, "fui coagido, pela tática. eles disseram para passar a senha"; QUE o advogado pediu na data de ontem para o investigador plantonista desligar o celular do interrogado, o que foi atendido; QUE o interrogado quer deixar claro que os policiais adentram em sua residência sem mandado; QUE o interrogado afirma que esta passando por dificuldades financeiras devido a pandemia e está arrependido; [...]”.

Em interrogatório em juízo lida a denuncia o acusado JACKSON GOMES NUNES, relatou que, não viu a apreensão dos entorpecentes; que estava sentada na varanda de sua residência quando chegaram os policiais; que nunca vendeu entorpecente.

Nota-se que o réu diverge de seu depoimento prestado em sede policial.

Por sua vez, o depoimento das testemunhas, são uníssonos e corroboram os indícios de materialidade e autoria já identificados no bojo dos autos. [...]

Importante salientar, ainda, que os relatos do Policial Militar e em juízo são uníssonos no sentido de como se deu a abordagem, busca pessoal, a apreensão da droga, bem como a forma como se deu as prisões dos réus, tudo a corroborar a tese acusatória.

O depoimento do agentes da lei, como se vê, são claros, coerentes, convergentes e consoantes com o todo o restante da prova trazida aos autos.

Cumpre ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confere plena validade aos depoimentos de policiais que atuaram no flagrante. Isso porque o testemunho de tais agentes possui credibilidade como qualquer outro, devendo sua valoração ser realizada com os demais elementos do acervo probatório.

Nunca é demais lembrar que a jurisprudência majoritária, é no sentido de que os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendam interesse próprio, mas agem em defesa da coletividade, sua palavra serve para informar o convencimento do julgador. [...]

Resta claro que todos narraram apenas o que efetivamente ocorreu e o que se lembravam da ocorrência, descrevendo detalhadamente os fatos. O relato dos policiais foi firme, coerente e detalhado.

Em decorrência da inexistência de outras testemunhas da apreensão, não há como deixar de reconhecer que o tráfico é crime que assola o país e a seus cidadãos amedronta, o que explica a dificuldade em se arrolar testemunhas, quando de prisões de traficantes e apreensões de droga ilícita.

Nota-se ainda que o réu apesar de negar a pratica de trafico de drogas, o réu afirma que não tem nenhuma desavença com os policias,

Os Policiais Militares ouvido em juízo são firme em dizer que foram encontrado na residência o réu, tendo o mesmo indicado o lugar, ou seja, estaria no pilar da residência.

Os Militares foram firmes em dizer inicialmente atreves de denuncia anônima começaram e ao fazer rondas pelo local, que ao encontrar o réu na rua em frente a sua residência na abordagem pessoal foi encontradas algumas porções do ilícito.

Na hipótese dos autos, nota-se que as condutas de preparar, produzir, fabricar, adquirir, ter em depósito, guardar, fazem-se presentes.

Neste trilhar, a quantidade e variedade de droga apreendida, o local onde o réu estava e a forma de embalagem da substância (apetrecho apreendida no local e balança de precisão), são claros indicativos de que o entorpecente apreendido se destinava a traficância. [...]

Importante frisar que, a substância de entorpecentes descritas na denúncia foi confirmada por laudo definitiva, atestando seus efeitos e sua periculosidade por se tratar de Cocaína.

Destarte, diante das evidências constatadas pelas provas apuradas no bojo dos autos, e escorado no princípio da livre convicção, motivada pela persuasão racional, entendo suficientemente comprovadas à materialidade e autoria do crime tráfico de drogas pela acusada em conformidade com o descrito na exordial acusatória.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, para CONDENAR o acusado JACKSON GOMES NUNES, como incurso nas sanções dos artigos artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. [...]

DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS AO CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 [...]

Quanto à conduta social, verifica-se a total reprovabilidade de suas condutas, na medida em que o crime praticado, além de hediondo, atinge a sociedade de forma grave, gerando outros delitos, em especial, contra o patrimônio, consequentemente os mais atingidos são crianças e adolescentes em formação, que quando não fazem uso das substâncias e destroem suas vidas, partem para o tráfico e contribui para novos e contínuos delitos, de forma a desestruturar lares e famílias inteiras. Apesar destes fatores, não há nada extraordinário a ser valorado por ser tais elementos/consequências inerentes ao tipo penal.

As consequências do crime, devem ser valoradas negativamente, considerando os efeito que o tráfico de entorpecentes traz para a sociedade. É através do comportamento das pessoas que a internalizam o entorpecente que se difunde o delito e consequentemente seus efeitos danosos, como o aumento de uma rede interligada de crimes que têm o tráfico de drogas e suas causa. Seja através da ilegalidade na comercialização, seja em razão dos efeitos das substancias no organismo das pessoas ou mesmo a violência inerente ao delito, são inúmeras as consequências danosas a serem elencadas. A responsabilidade de tais consequências não recai somente sobre os chefes do tráfico, cuja responsabilidade é certamente maior, mas também sobre todos os responsáveis por fabricar, distribuir, internalizar, etc, a substancia ilícita de forma consciente.

Assim, possível concluir que o autos, com a conduta perpetrada, participa diretamente do complexo sistema de distribuição do entorpecente no país (abrangendo todos os estados-membros), devendo a sua conduta ser valorada negativamente no que tange as consequência do delito, pelo qual, valoro negativamente. [...]

Diante da natureza e nocividade da substância apreendida, de outro lado, dever ser considerada para aumento da pena-base, haja vista ser cocaína uma das drogas mais danosa ao sistema nervoso central gerando um altíssimo índice de dependência, além do alto valor financeiro ao universo criminoso. Dessa maneira, sendo umas das circunstâncias preponderante, trazida no artigo 42 da Lei 11.343/06, pelo que, valoro negativamente.

De igual modo, no mesmo dispositivo legal (art. 42 da Lei de Drogas) considera a quantidade da substância ou do produto, dever ser considerada, entretanto no caso em tela trata-se de mais de 100 (cem) trouxinhas de Cocaína, configura-se requisito hábil para elevar a pena base além do no mínimo legal. [...]

Diante das circunstâncias judiciais acima analisadas, tenho por bem fixar a pena base pelo crime do artigo 33, caput, da lei n° 11.343/06, no mínimo legal.

Sendo assim, tenho por bem FIXAR qual seja em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 687 (seiscentos e oitenta e sete) dias-multa. [...]

Na segunda fase, ausente agravante e atenuante.

Na terceira fase, deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06.

Inicialmente pontuo que esta não é de aplicação automática ou obrigatória. É facultativa deve ser analisada ao prudente critério do Juiz, em situação excepcional. Com efeito, o tráfico é delito inserido em uma cadeia de criminalidade, pois necessário é aliar-se a outros delinquentes para a obtenção do entorpecente, desde o local da produção até chegar ao pequeno traficante que vende no varejo. Assim, a experiência traz como raríssimo a hipótese do traficante a agir solitariamente, ou seja, como aquele que produz e posteriormente vende o entorpecente produzido. Em verdade, a grande maioria traz o traficante integrado a uma célula criminosa, numa cadeia necessária a consecução do objetivo comum, a disseminação da droga.

Desta forma, atendo a quantidade de droga apreendida (mais de 100 trouxinha, mais de 500g de acido bórico), além de relevante quantidade de apetrechos ao embalo da droga, balança de precisão e valores em dinheiro apreendido evidenciando sua participação em célula criminosa da região.

Por conseguinte, incabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, portanto, NÃO RECONHEÇO. [...]

Assim, torno definitiva a pena de resultando em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 687 (seiscentos e oitenta e sete) dias-multa, sobre 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao réu JACKSON GOMES NUNES, por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343./06.

FIXO O REGIME INICIAL FECHADO, com fundamento no artigo 33 §2o, “a” do Código Penal.

Ainda, em que pese o disposto no artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei no 12.736/12, deixo de aplicar a detração no presente caso porque não cumprida cautelarmente a fração necessária da pena. Ademais, não resta cumprido o lapso, não há elementos que comprove o seu bom comportamento carcerário tampouco o tempo que esteve preso. A detração a ser realizada pelo juiz de conhecimento, conforme determinado pela nova lei, é apenas para fins de regime de pena, ou seja, em relação apenas ao início de cumprimento da pena, de modo que se este não for alterado, não pode haver cálculos para diminuir a reprimenda, sob pena de se interferir na competência do Juízo da Execução Penal. Assim, no presente caso, o regime de cumprimento de pena não será alterado, não obstante o período de prisão preventiva do sentenciado. [...].”
(Katia Rodrigues Oliveira, juíza de Direito – ID 247321235)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão no 2022.16.25050 (ID 247321169 – fls. 9/10), Laudo de Constatação Preliminar (ID 247321169 – fls. 27/30) e Laudo Pericial no 3.14.2022.82723-01 (ID 247319688), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Christian Rodrigues de Oliveira, policial militar (ID 247321169 – fls. 11/12), Odenir de Miranda Júnior, policial militar (ID 247321169 – fls. 13/14) e JACKSON GOMES NUNES, apelante (ID 247321169 – fls. 16/18).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Christian Rodrigues de Oliveira, policial militar (ID 247321184/ ID 247321190), Odenir de Miranda Júnior, policial militar (ID 247321203/ ID 247321207); Jonathan Benedito Ferreira Gomes, testemunha (ID 247321191/ ID 247321193) e o interrogatório de JACKSON GOMES NUNES, apelante (ID 247321200/ ID 247321202).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Christian Rodrigues de Oliveira e Odenir de Miranda Júnior] descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, as apreensões de 108 (cento e oito) porções de pasta-base de cocaína com massa de 357,12g (trezentos e cinquenta e sete gramas e doze decigramas),

1 (uma) ampola com 15ml (quinze mililitros) de lidocaína; 1 (um) frasco com 50ml (cinquenta mililitros) de éter; 550g (quinhentos e cinquenta gramas) de ácido bórico, 1 (uma) balança de precisão, a quantia de R$ 1.150,00 (um mil, cento e cinquenta reais) em espécie, 1 (um) carretel de linha vermelha e 1 (um) aparelho celular da marca Xiaomi, de cor azul, no dia 20.2.2022, por volta das 23h23min, na posse do apelante JACKSON GOMES NUNES e na sua residência, localizada à rua Leopoldino dos Santos, no 9, bairro Jurumirim, no município de Poconé/MT.

Essas narrativas são convergentes e revelam que: 1) policiais militares do GEFRON e da Força Tática do CR 2 realizaram ações de combate ao crime na cidade de Poconé no âmbito da Operação Horus/Vigia,; 2) durante patrulhamento de rotina pelo bairro Jurumirim, uma pessoa que passava pela rua os abordou e informou que um homem chamado Jackson estaria traficando drogas na rua Leopoldino dos Santos, em frente a um veículo de cor branca; 3) diante das informações, se dirigiram até o endereço indicado e visualizaram o apelante JACKSON GOMES NUNES em frente à sua residência, em via pública, próximo a um automóvel Voyage branco; 4) em busca pessoal, localizaram 7 (sete) porções de pasta-base de cocaína em sua posse; 5) ao ser questionado sobre a existência de mais entorpecentes na sua residência, o apelante indicou que no pilar da área externa de sua casa, próximo ao telhado, havia mais drogas; 6) realizada busca domiciliar, apreenderam o restante da pasta-base de cocaína, bem como lidocaína, éter, ácido bórico, balança de precisão, R$ 1.150,00 (um mil, cento e cinquenta reais) em espécie, 1 (um) carretel de linha vermelha e 1 (um) aparelho celular da marca Xiaomi; 7) em ato contínuo, algemaram o apelante e o encaminharam à Delegacia de Polícia de Poconé (ID 247321169 – fls. 11/12 e 13/14; ID 247321184/ ID 247321190; ID 247321203/ ID 247321207).

Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre elas “trazer consigo” e “ter em depósito”.

A conduta de trazer consigo e ter em depósito, na residência, porções individuais [de pasta-base de cocaína] pronta para vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000 – Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida – 10.9.2020; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000 – Relatora: Desa. Fátima Gomes – 17.5.2021).

Ademais, a natureza e forma de acondicionamento da droga apreendida [pasta-base de cocaína fracionada], somadas às apreensões de apetrechos [balança de precisão e carretel de linha] e substâncias comumente utilizadas no preparo dos entorpecentes [lidocaína, éter e ácido bórico], permitem aferir a sua destinação mercantil (TJMT, Ap no 1000612-36.2022.8.11.0011 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 9.10.2023), por evidenciarem “
o dolo de difusão ilícita
” (TJDFT, Ap no 0714633-39.2019.8.07.0001 – Relator: Des. Silvanio Barbosa dos Santos - 2a Turma Criminal – 21.1.2021).

Anote-se que a utilização dessas substâncias [lidocaína, éter e ácido bórico] está “
relacionada com algumas lógicas do mercado ilícito
”, dentre elas, “
o aumento do volume da mercadoria a ser comercializada, a qual será fracionada e posteriormente vendida no mercado varejista (para usuário final)
”, consoante Relatório sobre as Dinâmicas do Mercado de Drogas Ilícitas no Brasil; v. 2: Grau de Pureza de Cocaína em Quatro Estados

(Disponível em:
https://cdesc.org.br/publicacoes/
), elaborado pelo Centro de Estudos sobre Drogas e Desenvolvimento Social Comunitário [Cdesc], em parceria com a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do

Ministério da Justiça [SENAD], Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime [UNODC] e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento [PNUD], com a finalidade de “
maximizar os lucros em sua comercialização
” (TJMT, Ap no 0002935-50.2013.8.11.0042 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 6.10.2019).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“
O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição [...]
.” (AP no 0000818-02.2016.8.11.0036 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 13.5.2021)

Logo, a responsabilidade penal dos apelantes pelo tráfico de drogas deve ser mantida.

Passa-se a revisão da dosimetria da pena.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 687 (seiscentos e oitenta e sete) dias-multa, ao negativar as consequências do crime [“
aumento de uma rede interligada de crimes que têm o tráfico de drogas como sua causa
” e “
efeitos das substâncias no organismo das pessoas
”], bem como a natureza e quantidade da droga apreendida [357,12g de pasta-base de cocaína].

Todavia, as consequências sociais derivadas do tráfico de drogas são inerentes ao tipo penal, não podendo ser consideradas como vetor negativo para agravamento da pena-base (STJ, AgRg no REsp 1859301/PA - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 23.6.2020).

A propósito, anota-se o Enunciado Criminal 15 do TJMT: “
As [...] consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis
.” (www.tjmt.jus.br)

Por sua vez, a quantidade de pasta-base de cocaína [357,12g] não se mostra excessiva, consoante orientação jurisprudencial do c. STJ (AgRg no HC no o 877179/MG - Relator: Min. Jesuíno Rissato - 6a Turma – 26.6.2024), para justificar a elevação da pena-base além do mínimo legal, embora sua natureza seja mais nociva.

Desse modo, redimensiona-se a pena-base a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes, transforma-se a reprimenda basilar de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa em provisória.

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena.

A juíza da causa não reconheceu o tráfico privilegiado por entender que o apelante se dedica às atividades criminosas em razão da “
quantidade de droga apreendida (mais de 100 trouxinha, mais de 500g de acido bórico), além de relevante quantidade de apetrechos ao embalo da droga, balança de precisão e valores em dinheiro apreendido
” (Katia Rodrigues Oliveira, juíza de Direito – ID 247321235).

Verifica-se que os policiais militares [Christian Rodrigues de Oliveira e Odenir de Miranda Júnior] apreenderam 357,12g (trezentos e cinquenta e sete gramas e doze decigramas) de pata-base de cocaína divididas em 108 (cento e oito) porções,

1 (uma) ampola com 15ml (quinze mililitros) de lidocaína; 1 (um) frasco com 50ml (cinquenta mililitros) de éter; 550g (quinhentos e cinquenta gramas) de ácido bórico, 1 (uma) balança de precisão, a quantia de R$ 1.150,00 (um mil, cento e cinquenta reais) em espécie, 1 (um) carretel de linha vermelha e 1 (um) aparelho celular da marca Xiaomi, de cor azul, no dia 20.2.2022, por volta das 23h23min, em posse de JACKSON GOMES NUNES e na sua residência, localizada à rua Leopoldino dos Santos, no 9, bairro Jurumirim, no município de Poconé/MT, após receberem informações especificas [com nome e endereço delimitados] de que o apelante estaria comercializando drogas.

O c. STF assentou que o tráfico privilegiado deve ser reconhecido “
quando estiver demonstrado nos autos que o réu é pequeno traficante, eventual ou de menor potencial
” (HC no 216697/RS – Relator: Min. Nunes Marques - 1o.8.2022).

No caso, as apreensões de 108 (cento e oito) porções de pasta-base de cocaína com massa de 357,12g (trezentos e cinquenta e sete gramas e doze decigramas), apetrechos próprios para o exercício da traficância [balança de precisão e linha], substâncias utilizadas no preparo da droga [lidocaína, éter e ácido bórico], dinheiro em espécie [R$ 1.150,00] e aparelho celular, na residência do apelante, constituem circunstâncias que não revelam tráfico de drogas ocasional (STJ, AgRg no HC 898901/SP – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – Sexta Turma – 20.9.2022).

Frise-se que a pasta-base de cocaína
, após o processo de refino, pode atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso, de modo que o volume de 357,12g (trezentos e cinquenta e sete gramas e doze decigramas) se transforma em até 3,571kg (três quilogramas e quinhentos e setenta e um gramas) de cocaína pura, segundo conclusões científicas de pesquisas acadêmicas (ALVES, Timóteo Ribeiro. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8o BIS no combate ao tráfico de drogas e armas - Disponível em: /bdex.eb.mil.br/),

a permitir a comercialização de aproximadamente 3.571 (três mil e quinhentos e setenta e uma) porções/papelotes/pinos de cocaína de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio.

Outrossim, a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, podendo a apelante auferir até R$ 160.695 (cento e sessenta mil e seiscentos e noventa e cinco reais), sopesado o valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) por dose [3.571 porções individuais x R$ 45,00], consoante estudo sobre as Dinâmicas do Mercado de Drogas Ilícitas no Brasil (CdE

- Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas, SIMCI - Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, a reforçar a conclusão de que não se trata de tráfico de drogas eventual.

Em situação análoga, esta e. Tribunal decidiu:

“
Irreparável o afastamento da figura privilegiada se não fora exclusivamente pautado na inquestionável exorbitante quantidade de drogas, mas na dedicação do acusado a atividades criminosas, vastamente aferidas pelas condições do flagrante, a revelar a traficância contumaz, com parte dos entorpecentes enterrados no quintal do imóvel, além de encontrados apetrechos comumente ligados à narcotraficância [balança de precisão, plástico filme, numerário, ácido bórico]; caracterizando inegável dedicação às atividades criminosas
.” (TJMT, Ap no 1009968-25.2023.8.11.0042 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 12.8.2024).

Desse modo, o apelante não faz jus ao tráfico privilegiado.

Assim sendo, totalizam-se as penas definitivas em 5 (cinco) de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em relação ao regime prisional, a pena imposta [superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos], a primariedade e a maioria das circunstâncias judiciais autorizam o semiaberto (CP, art. 33, § 2o, b).

Nesse sentido, decidiu esta e. Câmara Criminal:

“
O regime inicial para cumprimento de penas superiores a 04 anos, mas que não ultrapassam 08 anos, é o semiaberto, em casos de réus não reincidentes [...]
.” (TJMT, Ap no 1000937-88.2022.8.11.0050 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal - 19.2.2024)

Sobre a detração, consta dos autos,

que esta e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento do HC no 1000859-50.2022.8.11.0000, concedeu parcialmente a ordem, à unanimidade, “
para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas, quais sejam: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício
” (ID 247321163).

Frise-se que as medidas cautelares fixadas em favor do apelante não ensejaram na privação ou limitação da sua liberdade. Portanto, inaplicável a detração penal das cautelares diversas da prisão. Nesse sentido: TJMT, AGEXPEN no 10241724020228110000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 25.4.2023.

No tocante ao acordo de não persecução penal, verifica-se que a pena do apelante por tráfico de drogas foi readequada para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Com efeito, “
incabível o oferecimento de acordo de não persecução penal pelo Ministério Público nos casos de tráfico ilícito de entorpecentes – cuja pena mínima é superior a 4 anos –, em razão do não preenchimento de um dos requisitos objetivos do art. 28-A, caput, do CPP
” (STJ, AgRg no RHC no 145.629/MG – Relator: Min. João Otávio de Noronha – Quinta Turma – 3.8.2021).

Nesse quadro, a remessa dos autos ao Ministério Público mostra-se impertinente.

Enfim, “
o advogado pode representar diretamente o membro ministerial perante a Corregedoria do Ministério Público do Estado de Mato Grosso
”, conforme bem pontuado pela i. PGJ (Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 267154764), não cabendo ao judiciário oficiar diretamente ao órgão censório da instituição.

Ao corregedor do Ministério Público compete “
receber reclamações e denúncias, de qualquer interessado, relativas aos membros do Ministério Público e dos seus serviços auxiliares
” (CF, art. 130-A, § 3o, I).

Logo, o pedido de expedição de ofício a Corregedoria do Ministério Público se afigura impertinente.

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante JACKSON GOMES NUNES a
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025